Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-33.2020.8.11.0053
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000188-33.2020.8.11.0053
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOS SANTOS NERES - CPF: 177.146.991-91 (EMBARGADO), LUIS CARLOS DE CARVALHO DORES - CPF: 710.818.951-87 (ADVOGADO), RENAN JAUDY PEDROSO DIAS - CPF: 011.503.281-93 (ADVOGADO), PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI - CPF: 904.312.601-25 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 205.035.471-15 (EMBARGADO), ORIVALDO JULIO ALVES - CPF: 550.830.641-20 (EMBARGADO), IDACIR MOACIR FAVARETTO - CPF: 585.367.879-53 (EMBARGADO), MANOEL ALVES DE MATTOS - CPF: 551.026.701-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADEMAR CAIXETA DE CASTRO - CPF: 007.324.351-53 (EMBARGANTE), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (EMBARGANTE), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADEMAR CAIXETA DE CASTRO - CPF: 007.324.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000188-33.2020.8.11.0053

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIROS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PRÉVIA CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
– ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Labora em equívoco a sentença que sem oportunizar a citação do litisconsorte passivo necessário já extingue a ação sem resolução do mérito.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargante:
Espólio de Ademar Caixeta de Castro representado por seu inventariante Adhemar Augusto de Castro Monte

Embargados:
João dos Santos Neres, Orivaldo Júlio Alves, Pedro Martins de Oliveira, Idacir Moacir Favaretto e Manoel Alves de Mattos

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos embargados de terceiros
Espólio de Ademar Caixeta de Castro representado por seu inventariante Adhemar Augusto de Castro Monte

contra o acórdão que à unanimidade proveu a Apelação dos embargantes de terceiros
João dos Santos Neres, Orivaldo Júlio Alves, Pedro Martins de Oliveira, Idacir Moacir Favaretto e Manoel Alves de Mattos
aqui embargados de declaração, assim ementada:

“APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIROS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PRÉVIA CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Labora em equívoco a sentença que sem oportunizar a citação do litisconsorte passivo necessário já extingue a ação sem resolução do mérito.”

Irresigna-se com a conclusão dada pelo acórdão,
de afastar a extinção da ação sem resolução do mérito, a fim de oportunizar a emenda da petição inicial para providenciar a citação de litisconsorte passivo necessário
, e alega, em síntese, não ser caso de aplica-la para sentença que foi proferida sem resolução do mérito (id. 246756150).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000188-33.2020.8.11.0053

Embargante:
Espólio de Ademar Caixeta de Castro representado por seu inventariante Adhemar Augusto de Castro Monte

Embargados:
João dos Santos Neres, Orivaldo Júlio Alves, Pedro Martins de Oliveira, Idacir Moacir Favaretto e Manoel Alves de Mattos

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos embargados de terceiros
Espólio de Ademar Caixeta de Castro representado por seu inventariante Adhemar Augusto de Castro Monte

contra o acórdão que à unanimidade proveu a Apelação dos embargantes de terceiros
João dos Santos Neres, Orivaldo Júlio Alves, Pedro Martins de Oliveira, Idacir Moacir Favaretto e Manoel Alves de Mattos
aqui embargados de declaração, assim ementada:

“APELAÇÃO –
EMBARGOS DE TERCEIROS NA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA PARTICIPAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FALTA DE OPORTUNIZAÇÃO DA EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A PRÉVIA CITAÇÃO DO LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Labora em equívoco a sentença que sem oportunizar a citação do litisconsorte passivo necessário já extingue a ação sem resolução do mérito.”

O Colegiado ao julgar a Apelação interposta pelos embargantes de terceiros e aqui embargados de declaração,
forte na recente orientação do Superior Tribunal de Justiça,
lançada no REsp 2128955/MS julgado em 13.8.2024 acolheu a manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça e concluiu ser

caso de reforma da sentença impugnada, a fim de oportunizar à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir
.

Vejo fragmento do v. acórdão impugnado:

“
Aliás,
a recente
orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2128955/MS,
julgado em 13.8.2024
) é no sentido de que tem que ser oportunizada à parte autora a alteração do polo passivo mesmo após o saneamento do processo, desde que não haja alteração do pedido ou da causa de pedir. Veja:

“
HÁ DE SER OPORTUNIZADA À PARTE AUTORA A ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO MESMO APÓS O SANEAMENTO DO PROCESSO, DESDE QUE NÃO HAJA ALTERAÇÃO DO PEDIDO OU DA CAUSA DE PEDIR
.

Dispensada a autorização do réu para alteração do polo passivo quando mantidos o pedido ou a casa de pedir, pois não se trata da hipótese prevista no art. 329 do Código de Processo Civil. RESp 2128955 / MS - 3a T/STJ - Rel. Min. Nancy Andrighi - J. 13/08/2024 - DJe 15/08/2024.
” (grifei).

Logo, com pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça cujo fragmento do parecer se transcreve, é o caso de reforma da sentença ora impugnada:

“
É o relatório.

De início, observa-se que o objeto do presente recurso envolve o reconhecimento do litisconsórcio passivo unitário na demanda originária, mediante a necessidade de inclusão da Sra. Tânia Marisa de Castro Monte.

Analisando-se detidamente os autos, é possível verificar que o juízo
a quo
entendeu que era necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário, visto que a desconstituição de atos processuais dos Autos no0000977-50.2000.8.11.0053 atingirá também a Sra. Tânia Marisa de Castro Monte, a qual também consta como autora daqueles autos.

Diante disso, o juízo singular extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC (id. 211232183).

Neste cenário, cumpre analisar se o juízo
a quo
obedeceu às exigências previstas em lei para reconhecimento do litisconsórcio passivo unitário/necessário.

O Código de Processo Civil, ao dispor sobre litisconsórcio, estabeleceu que este seria necessário quando, em razão da natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes, sendo, portanto, obrigatório, conforme previsão do artigo 114:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece que todos os sujeitos da relação jurídica material sofrerão os efeitos jurídicos gerados sobre a relação, tendo a obrigatoriedade de estarem presentes no processo como forma de suportarem os seus efeitos:

A soma dessas duas circunstâncias faz com que o litisconsórcio seja necessário: sabendo-se de antemão que todos os sujeitos que participam da relação jurídica material sofrerão todo e qualquer efeito jurídico gerado sobre a relação, e sabendo-se que o sujeito que não participa do processo poderá sofrer os efeitos jurídicos da decisão, cria-se a obrigatoriedade de todos estarem presentes no processo, única forma possível de suportarem seus efeitos, que inexoravelmente atingirá a relação de direito material que participam.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 12aed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2019, p. 313).

Diante disso, entendo que a Sra. Tânia Marisa de Castro Monte será atingida em eventual procedência dos embargos de terceiro, já que figura no polo ativo da demanda originária e foi reintegrada na posse em 11/02/2020 (id. 79678863 dos autos de origem).

Portanto, é necessária sua participação nos autos.

No entanto, entendo que o juízo singular não oportunizou aos Apelantes que realizassem a citação da Sra. Tânia, como exige o parágrafo único do artigo 115 do CPC:

Art. 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será:

I - nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo;

II - ineficaz, nos outros casos, apenas para os que não foram citados.

Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes
, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. – grifo proposital

Isso porque o juízo singular, em id. 211232183, ao tempo em que reconheceu ser caso de litisconsórcio passivo necessário, extinguiu o processo sem resolução do mérito, sem oportunizar que os Apelantes indicassem endereço para citação, violando, portanto, o rito processual.

Dessa forma, entendo que seja necessária a cassação da sentença para viabilizar a citação da litisconsorte necessária.

No mesmo sentido, em julgado desta E. Corte:

DOIS RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – RÉU CASADO AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – INFORMAÇÃO QUE CONSTA DA PETIÇÃO INICIAL – CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE O POLO PASSIVO DA DEMANDA –
LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA TERCEIRA PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO PREJUDICADO. 1- O STJ “firmou entendimento segundo o qual, sendo ação reivindicatória de natureza real, é imprescindível a citação de ambos os cônjuges ante a formação do litisconsórcio passivo necessário, sob pena de nulidade.” ( AgInt no REsp 1447860/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). No caso, a Ação reivindicatória foi promovida por proprietário de imóvel que pleiteia restituição da posse do bem em face de ocupantes, que realizaram construção de uma casa no local e, embora conste da própria petição inicial a informação de que o Requerido era casado, o Autor não ajuizou a demanda em desfavor da litisconsorte passivo necessário
. Sentença cassada, processo anulado a partir da citação, a fim de oportunizar ao Autor/Apelado a emenda da petição inicial, para incluir no polo passivo a litisconsorte necessária
. 2- Recurso do Requerido julgado prejudicado diante da declaração de nulidade do processo e da sentença.

(TJ-MT 00128146420148110004 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022) – grifo proposital

Aliás, esse entendimento é corroborado pela jurisprudência nacional:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO EM QUE SE PLEITEIA: A DECLARAÇÃO DE NULIDADE (INEXISTÊNCIA) DE ATO CONSTITUTIVO EMPRESARIAL TIDO POR FRAUDULENTO; O CANCELAMENTO DO REGISTRO DO ATO PELO QUAL INCLUSA A AUTORA EM QUADRO SOCIETÁRIO DE TRÊS EMPRESAS DISTINTAS. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DO ESTADO COM A UNIÃO, O MUNICÍPIO DE MACEIÓ E CREDORES DAS EMPRESAS REJEITADA. DEMANDA QUE NÃO PREJUDICA A COBRANÇA DE DÍVIDAS DAS SOCIEDADES ENVOLVIDAS. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE INTERESSE DA UNIÃO. ACOLHIMENTO, TODAVIA, DA PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DAS EMPRESAS E DEMAIS SÓCIOS CONSTANTES DOS INSTRUMENTOS CUJA NULIDADE SE PRETENDE DECLARAR. SENTENÇA, ADEMAIS, FUNDADA NA ANÁLISE DE UM ÚNICO ATO CONSTITUTIVO, COM CONCLUSÃO ESTENDIDA ÀS DEMAIS EMPRESAS SEM ANÁLISE DOCUMENTAL CORRESPONDENTE, EIS QUE NÃO ACOSTADAS AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS EM QUE TERIA A AUTORA SUPOSTAMENTE TOMADO PARTE. SITUAÇÃO QUE NÃO COMPORTAVA O JULGAMENTO ANTECIPADO.
NULIDADE DECLARADA. RETORNO DO PROCESSO À ORIGEM PARA OPORTUNIZAR A CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES NECESSÁRIOS E REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO.

(TJ-AL - APL: 00188794120118020001 AL 0018879-41.2011.8.02.0001, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 08/08/2018, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 08/08/2018) – grifo proposital

MASSANEIRO. APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PREPARO E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – INOBSERVÂNCIA PELO JUÍZO A QUO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 115 DO CPC – SENTENÇA ANULADA, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE, ENTENDENDO SER O CASO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, CUMPRA O DISPOSTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 115 DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 16a C. Cível - 0000435-42.2014.8.16.0040 - Altônia - Rel.: Juiz Marco Antônio Massaneiro - J. 20.03.2019)

(TJ-PR - APL: 00004354220148160040 PR 0000435-42.2014.8.16.0040 (Acórdão), Relator: Juiz Marco Antônio Massaneiro, Data de Julgamento: 20/03/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 27/03/2019) – grifo proposital

Vale considerar, ainda, que o artigo 329 do CPC é inaplicável aos casos de litisconsórcio, visto que é específico para alterações referentes ao pedido e causa de pedir, veja-se:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o
pedido ou a causa de pedir
, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar
o pedido e a causa de pedir
, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa de pedir. – grifo proposital

Diante do exposto, a Procuradoria de Justiça opina pela anulação da sentença, devido à inobservância do disposto no parágrafo único do artigo 115 do CPC.

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2024.
”.

Sem razão a alegação dos apelados de litigância de má-fé dos apelantes, porquanto não se verifica a presença de elementos aptos a provocar a pretendia condenação.

Posto isso, dá-se provimento ao apelo, a fim de reformar a sentença ora impugnada para que seja oportunizada a citação da litisconsorte passiva necessária
.”
(grifo próprio).

Logo, não se verifica a presença do vício alegado pelos embargantes de declaração.

Importa registrar ainda que os declaratórios também não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade de recurso, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no acórdão, se no
decisum
não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Aliás, como
recentemente
decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
SÃO RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.

Nota-se, assim, que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza
e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esse enfoque
.

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar o alegado vício,
os embargantes de declaração pretendem diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhid
a.

Mostra-se devidamente fundamentado a decisão que enfrenta as questões de fato e de direito relevantes para a solução da demanda, com exposição clara das razões de decidir.

Ressalta-se que o inconformismo com o resultado dado pela decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de Embargos de Declaração,
que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico
.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Posto isso,
nega-se provimento para os Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão impugnado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024